Tribunal: TJDFT
Processo: 0754675-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO SISBAJUD. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. BOLSA PARA PESQUISA. CANCELAMENTO. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE PESSOAL DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE.
I. Deve ser cancelado bloqueio eletrônico que recaiu sobre bolsa de pesquisa inteiramente absorvida pelo sustento pessoal da executada, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual do salário líquido da executada tem potencial para comprometer a sua subsistência digna, não deve ser flexibilizada a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento provido.